Tribunal: TJBA
Processo: 0501585-95.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501585-95.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCAS PREMIUM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente configura-se no curso do processo executivo em razão da inércia injustificada do credor em promover atos processuais aptos à satisfação do crédito, pressupondo, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, seguida do transcurso do prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, do prazo prescricional de cinco anos, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571). 2. A Súmula 106/STJ pressupõe que a inércia seja atribuível exclusivamente ao mecanismo da Justiça, e não à parte exequente. Não se aplica quando o exequente permanece absolutamente inerte, sem adotar providências efetivas tendentes à localização do devedor ou de bens passíveis de constrição. 3. Nos termos do Tema 568 do STJ, somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo ou a formulação de diligências repetitivas e infrutíferas. 4. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente não acarreta, por si só, a nulidade da sentença, quando o exequente não demonstra o prejuízo concreto sofrido, tampouco aponta causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional apta a afastar o seu reconhecimento (Tema 570/STJ). 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501585-95.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MARCAS PREMIUM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.